Tribunal: TJPA
Processo: 0806628-10.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806628-10.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: TIAGO DE LIMA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU DETERMINANDO A LIMITAÇÃO DE DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO TETO DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO DO AGRAVADO. DESCONTO QUE NÃO PODE EXCEDER O PATAMAR REFERIDO. PREVISÃO LEGAL.
AUSÊNCIA DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO EM FAVOR DO AGRAVANTE.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO PARÁ-BANPARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juiz da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA
, proc. nº
0838210-66.2018.8.14.0301
, ajuizada por
TIAGO DE LIMA FERREIRA
, proferiu decisão, cuja parte dispositiva foi vazada nos seguintes termos:

“(...)

Considerando o exposto supra, DECIDO:

A priori, convém esclarecer que, a despeito de o autor denominar o presente pedido como sendo de “Tutela de Urgência Incidental”, trata-se, na verdade, de pedido de cumprimento por parte do réu quanto à liminar deferida no ID 6213753, e pendente de cumprimento regular. Tal pedido inclusive já fora objeto de petição anterior, de ID 9580951.

Com efeito, a decisão concessiva da tutela pleiteada fora prolatada nos seguintes termos:

“DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para: a) Determinar ao requerido que proceda à limitação dos descontos provenientes de todos os empréstimos/contratos mencionados na inicial em 30% (trinta por cento) da remuneração total do requerente, sem contar com os descontos legais, mas incluindo-se as verbas indenizatórias, que vem sendo efetivadas em folha de pagamento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor do requerente.”

Assim, da simples leitura do dispositivo supra, conclui-se que a “remuneração total” a que tal decisão faz alusão, por óbvio, é a remuneração do autor vigente à época da assinatura do último contrato de empréstimo e, portanto, qualquer adicional monetário posterior não poderia ser incluído na base de cálculo sobre a qual incide o desconto máximo de 30% a título de empréstimos consignados (que deveriam ser unificados de forma que os 2 contratos fossem incluídos nesse cálculo).

Dito de outra forma, a superveniência do recebimento de função gratificada por parte do autor (DAS no valor de R$ 3.922,76 – ID 9580961) não tem o condão de elevar automaticamente o montante sobre o qual incide o desconto de 30% efetivado pelo banco réu, devendo o referido permanecer no patamar vigente à época da última contratação, sendo cristalina medida de segurança jurídica.

Ademais, os contratos de empréstimo consignado objetos da lide, da forma que foram redigidos (ID 5200102), permitem uma única conclusão: ao serem indicados os valores das parcelas, com datas de início e fim, o cálculo fora elaborado levando em consideração a remuneração da época do acordado, não devendo serem integradas à base de cálculo as vantagens adicionais (e precárias) recebidas pelo autor, até mesmo porque são decorrência de um fato mutável (função concedida por livre nomeação e livre exoneração), podendo a qualquer momento serem suprimidas pela gestão superior do órgão em que o autor labora.

Outrossim, ainda não é o momento de afirmar categoricamente que o banco réu descumpriu deliberadamente a liminar, sendo descabida a aplicação de multa neste momento processual.

Já no que pertine à pretensão (ID’s 14287582 e 15222955) de que o banco réu seja compelido inserir o autor no novo programa de taxas diferenciadas que vem sendo implementado em benefício dos servidores públicos estaduais, tal não merece prosperar em virtude de ser inovação no pedido inicial, consubstanciando-se em causa de pedir diversa, razão pela qual INDEFIRO-A.

Assim, devidamente esclarecidos os termos em que proferida a liminar de ID 6213753, intime-se o banco réu para proceder à READEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS para efetivação do desconto de todos os empréstimos do autor no percentual máximo de 30% sobre a remuneração regular à época da última contratação, sem a inclusão do valor do DAS (“Gratificação a título representação”) na base de cálculo, nos termos da fundamentação supra.

Int.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

Roberto Andrés Itzcovich

Juiz de Direito Titular da 4ª Vara Cível e Empresarial da Capital.”

Em suas razões (Id. 3283408), historia o agravante que o recorrido ingressou com a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais e restituição de valores descontados, em suma, tendo o magistrado de piso deferido a medida liminar, determinando que
o banco se abstivesse de realizar qualquer desconto na conta salário da parte autora, referentes aos empréstimos consignados.

O agravante sustenta a impossibilidade de aplicação analógica dos regramentos do consignado aos contratos de natureza pessoal, de acordo com os precedentes do STJ.

Sustenta que, segundo a decisão da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça no RESP nº 1.586.910, é possível descontar prestações de empréstimo contratado pelo cliente na mesma conta corrente em que recebe seus proventos, não sendo razoável e isonômico aplicar a limitação legal aos descontos, de maneira arbitrária, a contrato específico de mútuo livremente pactuado com a instituição financeira.

Sustenta, ainda, o agravante que a Segunda Seção do STJ, cancelou a súmula 603 do STJ, e que, por este motivo, todo o lastro jurídico sobre o qual se assenta a peça inicial não mais existe.

Arrola precedentes jurisprudenciais que entende serem favoráveis a tese exposta.

Fala que a decisão é manifestamente teratológica, ela simplesmente desconsidera que os empréstimos de natureza pessoal independem de margem consignável, pois não estão sujeitos a ela, e por esse motivo, inclusive, pode o cliente manter simultaneamente ambas as modalidades de contratação.

Pugna pelo prequestionamento das matérias aventadas.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo para, suspendendo os efeitos da decisão recorrida, possibilitar que sejam retomados os descontos legalmente entabulados. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão interlocutória que concedeu o pedido de tutela antecipada de urgência, visto que a decisão assenta-se em equivocada compreensão dos fatos, das provas e dos dispositivos legais.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (Id. 3326193 – págs. 1/5).

O autor ora agravado apresentou contrarrazões ao vertente recurso (Id. 3421936 – págs. 1/12), refutando as razões do agravo de instrumento e, no final, o improvimento do presente recurso.

A Procuradoria de Justiça (Id.
3446635 – págs. 1/3
) eximiu-se de se manifestar ante o presente caso não se amoldar a nenhuma das hipóteses do art. 178 do Código de Processo Civil, bem como diante da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Primeiramente, urge salientar que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau em sede de liminar, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum

causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada.

Na hipótese específica dos autos, o recorrente interpôs o presente recurso com o intuito de reformar a decisão do juízo
a quo
que determinou que
se abstivesse de realizar qualquer desconto na conta salário da parte autora, referentes aos empréstimos consignados, limitado em 30% (trinta por cento) da remuneração total do autor/agravado.

Verifico não assistir razão ao agravante, visto que não se mostra incontestável o requisito da relevância da fundamentação, vez que a determinação emanada do juiz de origem, ora impugnada, encontra respaldo, pois, de acordo com o
Decreto nº 2.071/06, que dispõe sobre a regulamentação das consignações em folha de pagamento dos servidores públicos civis e dos militares da ativa do Estado do Pará, foi estabelecido o percentual de 30% (trinta por cento) do salário líquido para limitar os empréstimos consignados.

No caso, entendeu o juízo de piso que estariam sendo realizados descontos acima do percentual legalmente admitido na folha de pagamento, assim como que qualquer adicional monetário posterior (DAS) não poderia ser incluído na base de cálculo sobre a qual incide o desconto máximo de 30% (trinta por cento), já que haveria de ser observado a remuneração do agravado à época do acordado, no que andou bem, ante os termos da legislação regedora da matéria.

Cabe acrescentar que, em se tratando de empréstimo consignado, no âmbito deste Estado, a matéria é regulamentada pelo Decreto nº 2.071/06, que considera em seu artigo 2º, II, a consignação facultativa como o “desconto incidente sobre a remuneração do servidor civil e do militar, mediante sua autorização prévia e formal e anuência do respectivo órgão de lotação, por meio de contrato, acordo, convenção, convênio ou outra forma regular de ajuste”. Por sua vez, o artigo 5º da normativa citada disciplina que “a soma de todas as consignações em folha de pagamento do servidor público civil e do militar não poderá exceder a 70% (setenta por cento) da remuneração, observado o limite de 30% (trinta por cento) reservado para as consignações facultativas.”

Pois bem, conforme relatado na petição inicial e pelo que se extrai das cédulas de crédito bancário-crédito consignado nº 4082131 (id. 5200102 – págs. 4/7) e nº 3999993 (id. 5200102 – págs. 14/17), o autor contraiu os empréstimos consignados junto ao Banco do Estado do Pará para serem quitados em 100 (cem) parcelas de R$ 631,02 (seiscentos e trinta e um reais e dois centavos) e R$4.189,15 (quatro mil e cento e oitenta e nove reais e quinze centavos), totalizando R$4.820,17 (quatro mil e oitocentos e vinte reais e dezessete centavos). Por sua vez, o autor/ora agravado possui a remuneração mensal bruta de R$15.478,12 (quinze mil e quatrocentos e setenta e oito reais e doze centavos), sobre a qual aplicam-se os descontos obrigatórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), totalizando o valor líquido mensal de R$11.199,46 (onze mil e cento e noventa e nove reais e quarenta e seis centavos), conforme contracheque do mês de out/2017 (Id.5199996 – pág. 1), o que nos leva a concluir que a soma das parcelas dos empréstimos consignados R$ 4.820,17 (quatro mil e oitocentos e vinte reais e dezessete centavos) encontra-se acima da margem de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração do autor para empréstimo consignado.

Portanto, em análise aos fundamentos da decisão interlocutória de 1º grau, verifico que ela não merece reproche.

Ante o exposto, de acordo com os fundamentos lançados, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo os termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 06/05/2021